Tribunal: TJES
Processo: 0032898-39.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0032898-39.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESPOLIO DE LUIZ HELIODORO SARLO e outros

APELADO: ESPOLIO DE LUIZ HELIODORO SARLO e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INVENTÁRIO NEGATIVO. AUSÊNCIA DE DIAL
E
TICIDADE
DO RECURSO DO AUTOR
. MULTA POR EMBARGOS DECLARATÓRIOS PROTELATÓRIOS. RECURSO
DO RÉU
CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por Espólio de Luiz Heliodoro Sarlo e pelo Banco do Estado do Espírito Santo S/A (Banestes) contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos pelo primeiro em face do segundo, tendo ainda condenado o banco ao pagamento de multa por embargos de declaração considerados protelatórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso interposto pelo Espólio de Luiz Heliodoro Sarlo preenche os requisitos de admissibilidade, especialmente quanto à dialeticidade; (ii) estabelecer se a multa imposta ao Banestes por embargos de declaração protelatórios é válida diante da inexistência de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da dialeticidade exige que o recurso impugne especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O recurso do Espólio de Luiz Heliodoro Sarlo reproduz integralmente os argumentos da petição inicial, sem enfrentar o fundamento central da sentença, que foi a existência de bens inventariáveis identificada em processo de inventário em curso.

A ausência de impugnação específica torna o recurso inepto, impedindo seu conhecimento, nos termos do art. 932, III, do CPC.

A aplicação da multa por embargos de declaração protelatórios pressupõe a demonstração inequívoca de intuito de procrastinação do feito, o que não se verifica no caso concreto. O Banestes manejou os aclaratórios no exercício legítimo do direito de recorrer.

Não há indícios de má-fé ou comportamento doloso por parte do banco, motivo pelo qual se afasta a multa imposta na origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do Espólio de Luiz Heliodoro Sarlo não conhecido. Recurso do Banco do Estado do Espírito Santo S/A provido.

Tese de julgamento
:

O recurso que não impugna especificamente os fundamentos da sentença incorre em vício de dialeticidade, sendo considerado inepto.

A multa por embargos de declaração protelatórios somente é cabível quando demonstrado o intuito manifesto de procrastinar o andamento do feito.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso do Banco do Estado do Espírito Santo e não conhecer do apelo do Espolio de Luiz Heliodoro Sarlo, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Eminentes Pares,
como visto do relatório, cinge-se o caso em tela a analisar a juridicidade da sentença que julgou improcedente o pedido realizado pelo Espolio de Luiz Heliodoro Sarlo em sede de embargos a execução.

Na exordial, o autor aponta que o inventário seria negativo, inexistindo quaisquer bens a guarnecer a execução promovida pelo Banco do Estado do Espírito Santo – Banestes.

Na sentença, o magistrado singular registrou que não seria possível reconhecer a inexistência de bens porque, a despeito das alegações contidas na exordial, havia uma ação de inventário de nº 1129731-35.1998.8.08.0024 ainda em tramitação na 1ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vitória que indicava a existência de acervo partilhável. Tal sentença foi objeto de aclaratórios pelo Banestes, oportunidade em que foi aplicada a ele a multa do artigo 1.026, §2º do CPC.

Ambas as partes interpuseram recurso de apelação, os quais passo a analisar de forma separada.

I – DO APELO DO ESPÓLIO DE LUIZ HELIODORO SARLO

O recorrente aponta que inexiste bem a ser inventariado, inexistindo possibilidade de constrição na execução extrajudicial movida pelo Banestes.

Em contrarrazões, o recorrido suscitou a preliminar de ausência de dialeticidade recursal, a qual inclusive já sido objeto do despacho de id. 7814473, quando, de ofício, foi verificada a possibilidade do referido vício.

Da análise dos autos, tenho que de fato há violação ao princípio da dialeticidade.

Isto, porque na sentença o magistrado a quo julgou improcedentes os embargos a execução por um fundamento central e objetivo: a constatação de que na Ação de Inventário nº 1129731-35.1998.8.08.0024, em trâmite na 1ª Vara de Órfãos e Sucessões, havia bens a partilhar, o que, por si só, contradiz a tese de "inventário negativo".

Contudo, ao analisar as razões do apelo do Espólio (fls. 82/85), verifica-se que o recorrente se limita a reproduzir a mesma argumentação da petição inicial, discorrendo sobre a partilha de bens na separação, o usufruto e a cessão de direitos hereditários, sem, contudo, tecer uma única linha para infirmar o fundamento basilar da sentença, qual seja, a existência de outro processo judicial que aponta para a existência de patrimônio.

A propósito, colaciono um precedente para ilustrar o caso:

“
[...]Também a consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de

Justiça assinala que, "pelo princípio da dialeticidade,

impõe-se à parte recorrente o ônus de

motivar seu recurso, expondo as razões hábeis a ensejar a reforma da decisão, sendo inconsistente o recurso que não ataca concretamente os fundamentos

utilizados no acórdão recorrido" (AgInt no RMS 58.200/BA, Relator Ministro GURGEL DE

FARIA, 1ª Turma, DJe 28/11/2018).

3. No caso, o recorrente não logrou se desvencilhar de

tal encargo, notadamente ao passo que nada trouxe, nas razões do agravo interno, para combater

especificamente o único fundamento da decisão agravada.[...](RCD no TP n. 2.519/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 3/3/2020, DJe de 6/3/2020.)

A ausência de ataque direto e específico ao pilar que sustenta a decisão recorrida torna o recurso inepto, por violar o disposto no art. 932, III, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, por manifesta ausência de dialeticidade,
NÃO CONHEÇO
do recurso de apelação interposto pelo Espólio de Luiz Heliodoro Sarlo.

Deixo de aplicar o artigo 85, §11 do CPC, já que não fixada a verba honorária na origem pela ausência de oposição da ré.

II – DO APELO DO BANESTES

Superado o recurso anterior, passo ao enfrentamento do apelo do Banco do Estado do Espírito Santo – BANESTES (fls. 92/101), o qual versa exclusivamente sobre a ilegalidade da multa por oposição de embargos de declaração protelatórios.

Como cediço, A referida sanção tem por objetivo coibir o uso de recursos manifestamente protelatórios. Contudo, sua aplicação demanda a demonstração inequívoca do dolo da parte em retardar o andamento do feito, não bastando a mera rejeição das razões dispostas nos aclaratórios.

Na hipótese, o Banco recorrente embargou da sentença por entender pela existência de omissão quanto à condenação dela ao pagamento de honorários de sucumbência. Embora o magistrado tenha entendido pela não ocorrência do vício, a interposição dos embargos configura exercício regular de um direito processual. O fato de os aclaratórios serem rejeitados não os torna, automaticamente, protelatórios.

Não se vislumbra, na conduta do banco, o intuito de procrastinar, mas sim de buscar a integral prestação jurisdicional sob sua ótica, questionando ponto específico do julgado – a verba honorária. Ausente a prova da má-fé ou do propósito meramente dilatório, o afastamento da multa é medida que se impõe.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Banco do Estado do Espírito Santo S/A - Banestes, para reformar a decisão de fl. 91 e afastar a multa que lhe foi imposta.

Inaplicável, de igual forma, o artigo 85, §11 do CPC, já que a matéria objeto do recurso decorreu de uma interpretação do magistrado singular, para a qual não contribuiu a parte adversa, que sequer apresentou contrarrazões aos aclaratórios, bem como em face do pedido deduzido nesta instância.

III – DO DISPOSITIVO

Diante do exposto:

a)
NÃO CONHEÇO do apelo de Espolio de Luiz Heliodoro Sarlo;

b)
conheço e DOU PROVIMENTO ao recurso do Banco do Estado do Espírito Santo – BANESTES, para afastar a multa do artigo 1.026, §2º do CPC aplicada na instância originária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.